Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-73.2023.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000426-73.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOVINO DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 020.613.721-47 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (RECORRIDO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 20.275.263/0001-10 (RECORRIDO), LUCIANA SAMPAIO BRITO OLIVEIRA - CPF: 959.670.875-91 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA PERALVA DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 780.628.105-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000426-73.2023.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Omni S/A Credito Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Jovino de Araújo da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restou incontroverso nos autos que o autor solicitou o cancelamento do cartão de crédito em dezembro de 2021, todavia a Reclamada não logrou êxito em comprovar a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 63,25, vencido em 12/07/2022.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.
A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade rejeita-se o pedido de redução.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024